Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716313-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIANE APARECIDA GUIMARAES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal formulado pela autora, KATIANE APARECIDA GUIMARAES, incidentalmente no recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade débitos. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, uma vez que o direito da apelante está manifestamente comprovado em razão de estarem as dívidas objeto da ação fulminadas pela prescrição, sendo inexigíveis e não podendo continuar sendo cobradas, com base na CF, CDC e jurisprudência majoritária. Defende que o perigo na demora se faz presente, pois, mesmo que a ação seja ulteriormente julgada procedente (com base na legislação e jurisprudência majoritária, inclusive do STJ), poderá não ser alcançada a eficácia da sentença, tendo em vista que a metodologia de cobrança da ré é tão impositiva que prejudica direta e indiretamente a vida pessoal, profissional e social do polo ativo, gerando impactos psicológicos e financeiros (restrição de crédito, má reputação no comércio etc.). Ademais, sendo constantemente cobrada, a autora pode sucumbir ao desiderato da ré, qual seja, o pagamento da dívida prescrita. Assim, requer se determine, liminarmente, que a ré apelada suspenda as cobranças das dívidas prescritas em destaque, por todos os meios (e-mails, ligações, mensagens SMS etc.), como também de excluir as ofertas de acordo das dívidas prescritas de todas as plataformas de cobrança, notadamente do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez reais). Brevemente relatado, passo a decidir. De início, não conheço do documento ID 60938300 colacionado com o pedido de tutela de urgência, por não constituir documento novo, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Igualmente, não conheço dos argumentos relacionados ao Relatório/Declaração Contábil emitida pela ré, por não se enquadrar no conceito de fato novo (art. 493, CPC). Quanto à tutela de urgência, dispõe o artigo 932, inciso II, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” A despeito das razões expostas, não é o caso de se deferir a tutela de urgência pretendida pela autora. Num exame prefacial dos autos, constata-se que a autora chegou a requerer a concessão de tutela antecipada na petição inicial, com idêntico fim de obrigar a ré a não promover ofertas de acordo das apontadas dívidas prescritas, sob pena de multa, mas o pedido foi indeferido (decisão de ID 59746447). Contudo, a autora optou por não recorrer da decisão de indeferimento. Ademais, ela não apresentou nenhum fato novo hábil a comprovar o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento de seu recurso de apelação, limitando-se a reproduzir, nas razões recursais, os mesmos argumentos que já foram apreciados pelo magistrado a quo, ao indeferir o pedido inicial de tutela de urgência. Nesse sentido: “(...) Não merece ser acolhido o pedido de tutela de urgência na medida em que as partes apelantes não indicaram novos fatos para justificar a reiteração do pedido, nem tampouco demonstraram os requisitos legais para manuseio desse procedimento processual. (...)” (Acórdão 1856972, 07005402820208070004, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora